Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729578-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS MARQUES DA SILVA, LUCAS DE SOUSA CARVALHO, ROCK ALISSON TAVARES SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS MARQUES DA SILVA, LUCAS DE SOUSA CARVALHO e ROCK ALISSON TAVARES SOARES contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia (ID n.o 35051071 - Pág. 1), que condenou os apelantes como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, contra a vítima Deivid, e art. 157, §2o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Esdras. Compulsando os autos, verifica-se que os réus LUCAS DE SOUSA CARVALHO e ROCK ALISSON TAVARES SOARES, são patrocinados por advogados particulares, que apresentaram recurso de apelação (ID n.o 35051089 - Pág. 1 e 35051091 - Pág. 1), na forma prevista pelo art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Desse modo, intime-se os apelantes LUCAS DE SOUSA CARVALHO e ROCK ALISSON TAVARES SOARES, por meio de seus advogados constituídos nos autos, para apresentar as razões de apelação, conforme prevê o art. 600, §4°, do Código de Processo Penal. Posteriormente, apresentadas as razões das apelações, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022 15:22:27. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador